Tribunal: TJMT
Processo: 0006880-57.2016.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006880-57.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS - CPF: 014.834.101-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
–
IMPROCEDÊNCIA

– CORRETA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
QUANTUM
DE AUMENTO PROPORCIONAL AO CASO –
2.

PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM SUA MODALIDADE
RETROATIVA
– IMPROCEDÊNCIA –
3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.

As circunstâncias do crime, a que se refere o art. 59 do CP, são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso, ou seja, aqueles que, embora relevantes, não integram o tipo penal violado.

- Assim, a quantidade e a variedade de munições apreendidas na posse do apelante, aliada ao fato de que ele se encontrava em local repleto de pessoas e no qual já houvera disparo de arma de fogo em momento anterior, são
argumentos válidos para justificar a negativação
desta circunstância judicial e a elevação da reprimenda em 1 ano acima do mínimo legal.

2.
Se entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória não transcorreu o lapso temporal de 8 anos exigido pelo art. 109, IV do CP para o reconhecimento da prescrição, não há que se falar em extinção da punibilidade do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Leandro Peixoto dos Santos
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime inicial
aberto
, de
2

anos e 4 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
10 dias-multa,
pela autoria do crime de
Porte Ilegal de Arma de Uso Permitido
, previsto no
art. 14 da Lei n. 10.826/2003
. A pena privativa de liberdade foi
substituída
por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais (fls.127/130).

Em suas
razões
, busca a fixação da
pena-base no mínimo
e, via de consequência, a declaração da
extinção de sua punibilidade
mediante o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva na modalidade
retroativa

(fls. 133/139
).

Contrarrazões
requerendo o
desprovimento
do recurso (fls. 144/147);
igualmente
, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário que segue (fls. 153/156):

“Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido – Condenação (art. 14 da Lei 10.826/03) – Irresignação defensiva - Pleiteia a reforma na dosimetria da pena e, subsidiariamente, reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Prescrição retroativa – inaplicabilidade — Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 16h50min., do dia 16 de junho de 2016, em um estabelecimento comercial denominado
Extreme Som
, em Barra do Graças-MT,
Leandro Peixoto dos Santos
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

portava arma de fogo e munições de uso permitido, quais sejam: 1 revólver, marca Alfa, calibre .22, 15 cartuchos calibre .22

LR, 6 cartuchos calibre .22 Magnum e 2 cartuchos de calibre .22 Magnum.

Após regular tramitação processual,
Leandro
foi condenado pela autoria do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (
art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

Inconformado, ele
almeja a fixação da pena-base no mínimo e, via de consequência, a declaração da extinção de sua punibilidade mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Razão não lhe assiste
.

I
– Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime, com vistas à ressocialização do delinquente.

No que concerne à aplicação da reprimenda inicial, não se pode olvidar que o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar, contudo, que esta faculdade está vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 do Código Penal, de modo, que ao fixar a sanção basilar, lhe é exigível que indique concretamente as razões que o fizeram considerar como favorável, ou desfavorável, quaisquer das circunstâncias judiciais.

O delito de
Porte Ilegal de Arma de Uso Permitido
possui preceito secundário de 2 a 4 anos de reclusão e multa.

Na hipótese dos autos, no primeiro momento da individualização da reprimenda, o juiz condutor do processo estabeleceu a pena-base em
3 de reclusão
, ou seja, em
1 anos de reclusão
acima do mínimo legal, com alicerce na nas
circunstâncias do delito
.

Em atenção à incidência da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi diminuída em
8 meses de reclusão
, chegando-se à sanção de
2 anos e 4 meses de reclusão
, a qual foi tornada definitiva tendo em vista a inexistência de outros elementos aptos a lhe modificar.

Observa-se que a motivação lançada pelo magistrado signatário para majorar a pena-base e nem o quantitativo escolhido não comporta reforma. Explico.

Com sabido
, as
circunstâncias do crime
, a que se refere o art. 59 do CP, são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso, ou seja, aqueles que, embora relevantes, não integram o tipo penal violado.

Assim, a quantidade e a variedade de munições apreendidas na posse do apelante, aliada ao fato de que ele se encontrava em local repleto de pessoas e no qual já houvera disparo de arma de fogo em momento anterior, são
argumentos válidos para justificar a negativação
desta circunstância judicial, tal como ilustra o precedente do STJ reproduzido abaixo:

“(...). II -
In casu
, as circunstâncias do crime não se inferem ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes desta natureza, visto que o réu foi apreendido com mais de uma arma de fogo, ou seja, 1 (uma) pistola e 2 (dois) revólveres (...)”. (STJ. AgRg no HC 490.430/PE. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Felix Fischer. Data do Julgamento: 07/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 13/05/2019).

Ademais, vale lembrar que a
o estipular a sanção basilar o julgador não está atrelado a qualquer critério aritmético, podendo, inclusive, fixar a reprimenda máxima com base em apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que aponte suas razões de decidir.

Por oportuno:

“(...)
é possível que seja fixada a
pena-base
no máximo legal, mesmo que haja apenas
uma circunstância judicial desfavorável,
desde que o magistrado adote fundamentação apta a justificar tal medida” (
STJ. AgRg no REsp n. 1.774.165/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 10/5/2022).

Especificamente no caso em apreciação, o julgador majorou a reprimenda inicial em
1 ano de reclusão
, levando em conta
a quantidade e a variedade de munições apreendidas na posse do apelante, aliada ao fato de que ele se encontrava em local repleto de pessoas e no qual já houvera disparo de arma de fogo em momento anterior, de modo que evidente a proporcionalidade da pena com a situação fática posta nos autos, mantendo-a, portanto.

II
– Prosseguindo, tem-se que as penas superiores a 2 anos que não excedam a 4 anos, prescrevem em 8 anos nos termos do art. 109, IV, do CP.

In casu
, o crime foi praticado em 16/06/2016, a denúncia foi recebida em 2/10/2017 e a sentença condenatória foi publicada em audiência no dia 19/07/2022, sendo notório que entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, não transcorreu o prazo de 8 anos citado acima.

Dessarte, inexistindo qualquer causa de diminuição do lapso prescricional a ser considerada, constata-se que a propalada causa de extinção da punibilidade não ocorreu na hipótese em apreciação.

III

–
No contexto apresentado, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento a este Recurso de Apelação, mantendo a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023